Tribunal: TJES
Processo: 5002948-46.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002948-46.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARCELORMITTAL TUBARAO COMERCIAL S.A.
RECORRIDO: ALTINO DA CONCEICAO PEREIRA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado nº 5002948-46.2021.8.08.0048

RECORRENTE: ARCELORMITTAL TUBARAO COMERCIAL S.A.

RECORRIDO: ALTINO DA CONCEICAO PEREIRA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 51, DA LEI Nº 9.099/95, C/C ART. 485, IV E VI, DO CPC. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Para que a parte obtenha um pronunciamento jurisdicional acerca do mérito da demanda, se faz necessário a existência dos pressupostos processuais e das condições da ação, tais como requisitos de admissibilidade para o julgamento do mérito da demanda, tendo por base a Lei nº 9.099/95.

Analisando os elementos constantes dos autos, a pretensão da parte autora se consubstancia na exibição de documentos em poder da parte ré, com cunho preparatório de ulterior demanda em face de terceiro, sendo o caso de ajuizamento de ação própria, dotada de procedimento especial (NCPC, art. 401), cujo rito é incompatível com a sistemática da Lei 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado n° 08 do FONAJE preconiza: “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”.

Sobre o tema, a jurisprudência fixou o seguinte entendimento, vejamos:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. TROCA DE PLÁSTICO. SENHA NÃO FORNECIDA À CONSUMIDORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ENTREGA DAS FATURAS DETALHADAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA JULGAR TAL PEDIDO. DANO MORAL INOCORRENTE. DEMANDA PARCIALMENTE EXTINTA, DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71005289137, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 24/03/2015).

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DO AUTOR CONSUBSTANCIADA NA ENTREGA PELA RÉ DA APÓLICE RELATIVA AO SEGURO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AÇÃO CAUTELAR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RITO INCOMPATÍVEL COM A LEI 9099/95. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, ART. 51, II, DA REFERIDA LEI. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004587721, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 21/11/2013).

Dessa forma, INCOMPETENTE o Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento de tal pedido, impondo-se no presente caso a extinção do feito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Não bastasse isso, qualquer pretensão em face da seguradora prescreveria em um ano, à luz do novo Código Civil, artigo 206, §1º, II (CC 1916, art. 178, §6º, II).

No caso vertente, o autor aposentou-se em 1999 e pretende obter cópias de proposta/apólice de seguro, que afirma estarem em poder da recorrente, relativas aos anos de 1981/1982!

Logo, não há nenhuma postulação exercitável em face da seguradora, com referência ao período colimado, o que subtrai por completo o interesse processual do recorrido em compelir seu antigo empregador a fornecer documento relativo a período que remonta em quarenta anos do ajuizamento da demanda.

Sendo assim, mister conhecer do recurso e lhe dar provimento para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485, IV e VI, do CPC.

Não há incidência de custas ou honorários, em face do provimento recursal.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado, para
DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, consoante o voto do Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)